Tribunal: TJMT
Processo: 1004840-68.2025.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004840-68.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MAURICIO ALVES DE FRANCA - CPF: 036.288.131-66 (RECORRENTE), CELES CARLOS FERREIRA BARBOSA - CPF: 751.119.851-15 (ADVOGADO), RAFAEL DOMINGUES MUNHOZ - CPF: 043.469.031-77 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SIMONE NOGUEIRA ROSA - CPF: 488.924.402-68 (TESTEMUNHA), ANDRESSA PRISCILA MENEZES BRITO - CPF: 052.489.241-54 (TESTEMUNHA), JOSE DONIZETE DA SILVA - CPF: 027.994.234-69 (VÍTIMA), DEL: ERIC FERNANDO DE SOUZA MARTINS (TESTEMUNHA), PC AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES CANABRAVA (TESTEMUNHA), PC HELEN CRISTINA MOREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA), GEAN CARLO DOS SANTOS PAIVA - CPF: 700.157.821-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, c.c. art. 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal, em razão do homicídio qualificado por motivo fútil praticado contra José Donizete da Silva, idoso de 60 anos.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) determinar se há elementos suficientes para absolvição sumária ou impronúncia por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se restou demonstrada a ausência de animus necandi a justificar a desclassificação para lesão corporal seguida de morte; (iii) definir se houve ruptura do nexo causal entre a conduta do acusado e o óbito da vítima; (iv) verificar se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada; (v) analisar se subsistem os fundamentos para manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal.

2.

A materialidade do crime de homicídio encontra-se amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 193287698), laudo de necropsia (ID 193287702), laudo necropapiloscópico (ID 193287708), termo de reconhecimento fotográfico (ID 193287712) e demais elementos probatórios constantes dos autos.

3.

Os indícios de autoria são robustos, tendo o próprio recorrente confessado em juízo que desferiu o golpe de arma branca contra a vítima, embora alegue ter agido em legítima defesa.

4.

O animus necandi encontra-se evidenciado pela natureza da lesão, direcionada à região abdominal da vítima, área que abriga órgãos vitais, conforme descrito no laudo pericial que aponta lesão perfurocortante de cerca de 2 cm localizada em mesogástrio.

5.

A conduta subsequente do recorrente, que se evadiu do local sem prestar qualquer socorro à vítima, reforça os indícios da intenção homicida.

6.

O nexo causal entre a conduta do acusado e o óbito da vítima está devidamente comprovado pelo laudo de necropsia, que atesta que o periciando foi vítima de perfuração cortocortante, sendo submetido a diversas intervenções cirúrgicas, culminando com piora do quadro e evolução para choque séptico.

7.

A teoria da equivalência das condições, consagrada no art. 13 do Código Penal, estabelece que se considera causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

8.

As complicações supervenientes, como pneumonia e choque séptico, não rompem o nexo causal quando decorrem diretamente da lesão inicial provocada pelo agente, constituindo desdobramento natural e previsível da agressão.

9.

A vítima foi atendida na UPA às 23h24min do dia dos fatos, sendo imediatamente transferida para o Hospital das Clínicas, onde permaneceu internada por aproximadamente um mês até seu falecimento, demonstrando a gravidade da lesão inicial.

10.

A alegação de legítima defesa não encontra respaldo inequívoco nos elementos probatórios, havendo versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos.

11.

A absolvição sumária por legítima defesa, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, exige demonstração inequívoca da excludente de ilicitude, não bastando versões conflitantes que devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

12.

A informante Simone Nogueira Rosa, companheira da vítima, declarou em juízo que não presenciou agressão prévia da vítima contra o acusado, afirmando que quando ouviu os gritos e chegou ao local, o acusado já havia desferido o golpe e se evadido.

13.

A versão apresentada pelo recorrente de que a vítima estaria armada com pistola e teria desferido coronhadas contra ele não encontra corroboração nos demais elementos probatórios, especialmente considerando que nenhuma arma de fogo foi apreendida ou mencionada pelas demais testemunhas.

14.

A informante Andressa Priscila Menezes Brito, companheira do acusado, apresentou versão favorável à defesa, mas sua narrativa encontra-se isolada no conjunto probatório e apresenta inconsistências com os demais depoimentos.

15.

O Delegado Eric Fernando de Souza Martins e o Investigador Agrício Júnior Rodrigues Canabrava confirmaram que as investigações apontaram o recorrente como autor do delito, tendo a própria companheira do acusado confirmado a autoria em sede policial.

16.

A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte somente é admissível quando comprovada, de forma irretorquível, a ausência de animus necandi, preservando-se a competência constitucional do Conselho de Sentença.

17.

A qualificadora do motivo fútil encontra-se suficientemente caracterizada, tendo a discussão se originado de desavença quanto ao valor da conta de consumo no estabelecimento comercial da vítima.

18.

O motivo fútil caracteriza-se pela desproporção entre a causa e o resultado, revelando a insignificância do motivo que impulsionou o agente à prática delitiva.

19.

A existência de relação de amizade prévia entre acusado e vítima, confirmada pelos depoimentos, reforça a futilidade do motivo, demonstrando que a discussão banal foi suficiente para romper os laços de coleguismo.

20.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme estabelece o Enunciado n. 2 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

21.

A circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (crime praticado contra maior de 60 anos) encontra-se devidamente caracterizada, tendo a vítima José Donizete da Silva 60 anos de idade à época dos fatos.

22.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, conforme autoriza o art. 312 do Código de Processo Penal.

23.

O recorrente evadiu-se da Comarca de Primavera do Leste (MT) logo após a prática delitiva, sendo localizado e preso somente em 2 de maio de 2025, na Comarca de Trindade (GO), demonstrando concreto risco de fuga.

24.

A gravidade concreta do delito, consistente na supressão da vida de pessoa idosa por motivo fútil, justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

25.

As condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.

26.

A ausência de fatos novos impede a revogação da custódia cautelar quando persistentes os pressupostos legais que a autorizam.

27.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do comportamento do acusado após os fatos.

28.

Compete ao Tribunal do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar de forma exauriente o conjunto fático-probatório, decidindo sobre a procedência ou não da acusação, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação sem análise exauriente do mérito. 2. A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da excludente de ilicitude, não bastando versões conflitantes que devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri. 3. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte somente é admissível quando comprovada, de forma irretorquível, a ausência de animus necandi, preservando-se a competência constitucional do Conselho de Sentença. 4. As complicações supervenientes não rompem o nexo causal quando decorrem diretamente da lesão inicial provocada pelo agente, aplicando-se a teoria da equivalência das condições prevista no art. 13 do Código Penal. 5. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri. 6. A ausência de fatos novos impede a revogação da prisão preventiva quando persistentes os pressupostos legais que a autorizam.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal; arts. 13, 25, 61, inciso II, alínea "h", 121, § 2o, inciso II, do Código Penal; arts. 312, 313, 319, 382, 408, 413, 414, 415, 581, inciso IV, 586 e 588 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por
Mauricio Alves de França
, com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), constante do ID 209828766, posteriormente retificada por decisão em embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (ID 211181527).

O apelante sustenta, em síntese:
(I)
a ausência de
animus necandi
, com pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, diante da evolução clínica da vítima e das causas infecciosas supervenientes do óbito;
(II)
a ruptura do nexo causal, nos termos do art. 13, § 1o, do CP, em razão de pneumonia, choque séptico e da ausência de prontuários médicos da internação na enfermaria;
(III)
o afastamento da qualificadora do motivo fútil, pois o fato decorreu de agressões graves iniciadas pela vítima contra familiares do acusado;
(IV)
a insuficiência probatória para a pronúncia, ante contradições testemunhais, laudo necroscópico inconclusivo e indeferimento de diligências essenciais; e
(V)
a inexistência de fuga e a ilegalidade da prisão preventiva, haja vista a colaboração do acusado e a presença de condições pessoais favoráveis. (ID 211043822).

Em contrarrazões (ID 213308531), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade (ID 342044356), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão de pronúncia, assim ementando:

“
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO APELANTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL SUFICIENTEMENTE DEMOSTRADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os autos originaram-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 193679148) contra Mauricio Alves de França pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, c.c. art. 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia
27 de setembro de 2024
, por volta das 22h, no estabelecimento comercial denominado "Bar dos Amigos", localizado na Rua Sílvio Ometto, n. 381, Bairro Parque Eldorado, em Primavera do Leste (MT), o denunciado Maurício Alves de França, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, utilizando-se de arma branca não apreendida, por motivo fútil, matou o idoso José Donizete da Silva.

Conforme apurado, a vítima e sua companheira eram proprietários do estabelecimento comercial "Bar dos Amigos". No dia dos fatos, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica no bar, iniciou discussão com a vítima por motivo fútil, pois não concordou com o valor da conta dos produtos que havia consumido. Ato contínuo, o denunciado desferiu golpe de arma branca na região do abdômen da vítima, região vital.

Após a agressão, o denunciado evadiu-se do local, tomando rumo ignorado. A vítima procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo posteriormente transferida para o Hospital das Clínicas, onde foi submetida a vários procedimentos cirúrgicos, permanecendo internado na UTI. Contudo, não resistiu e veio a óbito em
28 de outubro de 2024
.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 193287698), laudo de necropsia (ID 193287702), laudo necropapiloscópico (ID 193287708), termo de reconhecimento fotográfico (ID 193287712), relatório de investigação (ID 200906753) e demais elementos probatórios constantes dos autos.

O laudo de necropsia (ID 193287702) descreve que o cadáver do sexo masculino apresentava lesão perfurocortante de cerca de 2 cm, com pontos cirúrgicos, localizada em mesogástrio; lesão incisiva de cerca de 20 cm com pontos cirúrgicos, em toda extensão vertical do mesogástrio; orifício para bolsa de colostomia em flanco direito; orifício para bolsa de urostomia em fossa ilíaca esquerda. O laudo conclui que o periciando foi vítima de perfuração cortocortante, vindo a realizar diversas intervenções cirúrgicas, mas culminou com piora do quadro e evoluiu para choque séptico.

Pois bem.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não se confundindo com juízo condenatório. Sua função é verificar se há elementos mínimos que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

O art. 413 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a pronúncia:
"O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

A fundamentação da decisão de pronúncia limita-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal).

Diferentemente da sentença condenatória, que exige prova plena da autoria e certeza quanto à materialidade, a pronúncia contenta-se com indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos que apontem, com razoável probabilidade, que o acusado foi o autor do delito.

Nesta fase processual, eventuais dúvidas devem ser dirimidas em favor do prosseguimento da ação penal, a fim de que o Conselho de Sentença, composto por juízes leigos, possa apreciar de forma ampla e exauriente o conjunto probatório e decidir sobre a procedência ou não da acusação.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", assegura a plenitude de defesa e a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, reconhecendo-o como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Subtrair do Tribunal do Júri a apreciação de caso que apresenta indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva representa violação à competência constitucional desse órgão julgador.

No caso em análise, a materialidade do crime de homicídio encontra-se amplamente demonstrada.

O boletim de ocorrência (ID 193287698) registra o óbito de José Donizete da Silva, ocorrido em 28 de outubro de 2024, no Hospital das Clínicas de Primavera do Leste (MT), em decorrência de lesão perfurocortante sofrida em 27 de setembro de 2024.

O laudo de necropsia (ID 193287702), elaborado pelo Instituto de Perícias Forenses do Estado de Mato Grosso, descreve minuciosamente as lesões apresentadas pelo cadáver: lesão perfurocortante de cerca de 2 cm, com pontos cirúrgicos, localizada em mesogástrio; lesão incisiva de cerca de 20 cm com pontos cirúrgicos, em toda extensão vertical do mesogástrio; orifício para bolsa de colostomia em flanco direito; orifício para bolsa de urostomia em fossa ilíaca esquerda.

O laudo de necropsia (ID 193287702) descreve que o periciando foi
"vítima de perfuração corto cortante, vindo a realizar diversas intervenções cirúrgicas, mas culminou com piora do quadro e evoluiu para choque séptico"
. O laudo descreve as seguintes lesões externas:
"lesão perfuro cortante de cerca de 2 cm, com pontos cirúrgicos, localizado em mesogástrio; lesão incisiva de cerca de 20 cm com pontos cirúrgicos, em toda extensão vertical do mesogástrio; orifício para bolsa de colostomia em flanco direito; orifício para bolsa de urostomia em fossa ilíaca esquerda".

O laudo conclui que o periciando foi vítima de perfuração corto cortante, vindo a realizar diversas intervenções cirúrgicas, mas culminou com piora do quadro e evoluiu para choque séptico.

O laudo necropapiloscópico (ID 193287708) confirmou a identidade da vítima como sendo José Donizete da Silva.

O prontuário e registro de atendimento da vítima (ID 203847052) demonstram que José Donizete da Silva deu entrada na UPA de Primavera do Leste às 23h24min do dia 27 de setembro de 2024, sendo imediatamente transferido para o Hospital das Clínicas, onde foi submetido a procedimentos cirúrgicos de emergência.

Esses elementos probatórios, em seu conjunto, comprovam de forma inequívoca a materialidade do crime de homicídio, não havendo qualquer dúvida quanto à ocorrência do resultado morte.

Os indícios de autoria também se encontram suficientemente demonstrados nos autos.

O próprio recorrente, em seu interrogatório judicial (ID 203572389), confessou que desferiu o golpe de arma branca contra a vítima, embora alegue ter agido em legítima defesa.

A confissão do acusado quanto à prática da conduta típica constitui elemento probatório de extrema relevância, ainda que acompanhada de alegação de excludente de ilicitude.

A informante Simone Nogueira Rosa, companheira da vítima, declarou em juízo que o recorrente e a vítima tiveram uma discussão e começaram a brigar, e quando ela chegou ao local, o recorrente já havia desferido o golpe e se evadido do estabelecimento.

O Delegado Eric Fernando de Souza Martins, que presidiu as investigações, declarou que as testemunhas concordam no fato de que a pessoa que vitimou José Donizete foi Maurício, e que a própria esposa do agressor, que estava presente no momento do fato, confirmou a autoria.

O Investigador Agrício Júnior Rodrigues Canabrava declarou que, apesar de não ter sido possível visualizar as filmagens das câmeras de segurança, lograram êxito em colher os depoimentos da esposa da vítima e da esposa do acusado, tendo esta última confirmado a autoria.

A informante Andressa Priscila Menezes Brito, companheira do acusado, embora apresente versão favorável à defesa, também confirma que o recorrente desferiu o golpe na vítima, alegando que teria sido em legítima defesa.

O termo de reconhecimento fotográfico (ID 193287712) demonstra que a companheira da vítima reconheceu o recorrente como sendo o autor do delito.

Esses elementos probatórios, em seu conjunto, constituem indícios suficientes de que o recorrente foi quem desferiu o golpe de arma branca que causou a morte da vítima.

A defesa sustenta que não há elementos que demonstrem o
animus necandi,
pleiteando a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte.

A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, na fase de pronúncia, somente é admissível quando comprovada, de forma irretorquível, a ausência de
animus necandi
, ou seja, quando restar inequivocamente demonstrado que o agente não teve intenção de matar.

No caso em análise, há elementos que apontam para a presença de
animus necandi.

Primeiro, a natureza da lesão. O golpe foi direcionado à região abdominal da vítima, especificamente no mesogástrio, área que abriga órgãos vitais como estômago, fígado, pâncreas e intestinos. A escolha dessa região para desferir o golpe indica, no mínimo, assunção do risco de produzir o resultado morte.

Segundo, a profundidade da lesão. O laudo de necropsia descreve lesão perfurocortante que atingiu órgãos internos, exigindo diversas intervenções cirúrgicas. Não se trata de lesão superficial, mas de ferimento grave que comprometeu a integridade de órgãos vitais.

Terceiro, a conduta posterior do agente. Após desferir o golpe, o recorrente evadiu-se do local sem prestar qualquer socorro à vítima. Essa conduta revela indiferença quanto ao resultado morte, sendo incompatível com a alegação de que não havia intenção de matar.

Quarto, o contexto dos fatos. A discussão entre recorrente e vítima, segundo a narrativa da companheira da vítima, originou-se de desavença quanto ao valor da conta de consumo. Trata-se de motivo banal, que não justificaria reação tão desproporcional se não houvesse intenção de causar resultado grave.

A defesa argumenta que a vítima recebeu alta da UTI para a enfermaria em 30 de setembro de 2024, indicando recuperação inicial, e que o óbito decorreu de complicações supervenientes como pneumonia e choque séptico.

Importante esclarecer que a intenção de matar não exige que o resultado morte ocorra imediatamente após a agressão. O dolo homicida pode estar presente mesmo quando a vítima sobrevive por algum tempo após a agressão, vindo a falecer posteriormente em decorrência de complicações derivadas da lesão inicial.

O que importa é verificar se, no momento da ação, o agente tinha intenção de matar ou assumiu o risco de produzir esse resultado. E os elementos produzidos até aqui, indicam que sim.

A alegação de que a classificação inicial da ocorrência pela Polícia Civil como "Lesão Corporal Dolosa Seguida de Morte" reforçaria a ausência de
animus necandi
não procede, visto que, a classificação inicial do delito pela autoridade policial não vincula o Ministério Público nem o Poder Judiciário, podendo ser modificada à luz dos elementos probatórios colhidos durante a investigação e a instrução processual.

Nessas circunstâncias, compete ao Tribunal do Júri a análise definitiva do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de
animus necandi
, que apreciará de forma exauriente o conjunto probatório produzido em plenário.

Nesta fase de pronúncia, basta a existência de elementos que indiquem, com razoável probabilidade, a presença de intenção homicida, o que está demonstrado nos autos.

A defesa sustenta ainda que houve ruptura do nexo causal entre a conduta do acusado e o óbito da vítima, argumentando que as complicações supervenientes (pneumonia e choque séptico) teriam produzido, por si sós, o resultado morte.

O nexo causal é o vínculo que une a conduta do agente ao resultado produzido. Para que haja responsabilização penal, é necessário que o resultado seja consequência da conduta praticada pelo agente.

O Código Penal, em seu art. 13, caput, adota a teoria da equivalência das condições (
conditio sine qua non
), segundo a qual "considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido".

Por essa teoria, todas as condições que contribuíram para o resultado são consideradas causas, não havendo distinção entre causa principal e causas secundárias. Basta que a conduta tenha sido uma das condições necessárias para a produção do resultado.

O § 1o do art. 13 do Código Penal estabelece exceção a essa regra:
"A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou".

Conforme ensina o doutrinador Damásio de Jesus, causa é todo antecedente que não pode ser suprimido mentalmente sem afetar o resultado. Assim, se suprimirmos mentalmente a conduta do sujeito e o resultado desaparecer, ela é causa deste. (JESUS, Damásio E. de. Direito Penal: Parte Geral. 36a ed. São Paulo: Saraiva, 2015,).

Para que haja ruptura do nexo causal, é necessário que a causa superveniente seja relativamente independente e tenha produzido, por si só, o resultado, ou seja, que o resultado tenha decorrido exclusivamente da causa superveniente, sem qualquer contribuição da conduta inicial do agente. No caso em análise, não há ruptura do nexo causal.

O laudo de necropsia é claro ao afirmar que o periciando foi vítima de perfuração corto cortante, vindo a realizar diversas intervenções cirúrgicas, mas culminou com piora do quadro e evoluiu para choque séptico.

A pneumonia e o choque séptico não aparenta serem causas independentes, mas complicações decorrentes da lesão inicial e dos procedimentos cirúrgicos necessários para tentar salvar a vida da vítima.

O choque séptico é uma resposta inflamatória sistêmica grave a uma infecção, frequentemente associada a procedimentos cirúrgicos e internações prolongadas em UTI. Trata-se de complicação previsível em casos de lesões abdominais graves que exigem múltiplas intervenções cirúrgicas.

Se não tivesse havido a agressão inicial, a vítima não teria sido submetida a procedimentos cirúrgicos, não teria permanecido internada na UTI por aproximadamente um mês e não teria desenvolvido as complicações que levaram ao seu óbito.

A conduta do recorrente foi condição necessária (
conditio sine qua non
) para a produção do resultado morte. Sem a agressão inicial, o resultado não teria ocorrido.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART . 121, § 2o, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO . AUSÊNCIA DE JUÍZO REGRESSIVO. MERA IRREGULARIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO CONSUMADO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO . ALEGAÇÃO DE CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE QUE EXCLUI O NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO NESSE MOMENTO PROCESSUAL. PRONÚNCIA MANTIDA. I . CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pelos crimes de homicídio simples consumado (art. 121, caput, do CP) e tentativa de homicídio duplamente qualificada (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art . 14, II, ambos do CP). 2. A defesa pleiteia a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, sob o argumento de que a morte da vítima foi causada por complicações da Covid-19, e não pela lesão perfurocortante. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de manifestação expressa do juízo de origem em sede de juízo regressivo acarreta nulidade; e (ii) se eventual pneumonia hospitalar constitui causa superveniente relativamente independente capaz de excluir o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4 . A ausência de manifestação expressa do juízo de origem em sede de juízo regressivo configura mera irregularidade, sem repercussão na validade da decisão de pronúncia, conforme jurisprudência consolidada. 5. Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza quanto à culpabilidade . 6. O exame cadavérico atesta que a morte decorreu de "pneumonia secundária à ferida perfurocortante no tórax", denotando, pois, o nexo causal entre a conduta do réu e o óbito da vítima. 7. Nos termos do princípio do in dubio pro societate, a desclassificação do crime só se justifica nesse momento processual quando comprovada estreme de dúvidas, o que não ocorreu, sendo a competência do Tribunal do Júri para exame meritório da questão . IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da decisão de pronúncia . Tese de julgamento: A ausência de manifestação expressa do magistrado de origem em sede de juízo regressivo não configura nulidade.
A eventual pneumonia hospitalar decorrente de ferimento causado pelo réu não constitui causa superveniente relativamente independente apta a excluir o nexo causal entre a conduta e o resultado morte.¿ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 13 e 121, caput
. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 1.821.401/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023 . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0050521-11.2020.8 .06.0161, em face de decisão de pronúncia prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú, em que figura como recorrente Francisco Bernardino do Nascimento e como recorrido Ministério Público do Estado do Ceará. Acordam os Desembargadores integrantes da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

(TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 00505211120208060161 Santana do Acaraú, Relator.: BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA, Data de Julgamento: 30/04/2025, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2025)

“Caracteriza-se o crime de homicídio consumado quando a vítima, atingida por golpe não fatal, vem a falecer posteriormente.

O acusado desferiu um golpe de faca contra a vítima, que veio a falecer cinco meses depois, em decorrência de uma infecção hospitalar. Os Julgadores afirmaram que a morte decorreu de uma causa superveniente absolutamente dependente, isto é, que se encontra na linha de desdobramentos da conduta. No caso, foram os desdobramentos das lesões corporais que ensejaram a evolução a óbito
. Dessa forma, pela teoria da equivalência dos antecedentes causais, o nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte não pode ser afastado. Sendo assim, o Colegiado concluiu que o acusado deve responder pelo homicídio consumado.”
Acórdão n.o 807717
, 20090310267339RSE, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/07/2014, Publicado no DJE: 08/08/2014. Pág.: 216.

A defesa argumenta que a falta de prontuários médicos referentes à internação na enfermaria impede a análise completa da evolução clínica da vítima, criando dúvida intransponível sobre a verdadeira
causa mortis
.

O laudo de necropsia, elaborado por perito oficial, é suficiente para demonstrar o nexo causal entre a lesão inicial e o óbito. O perito teve acesso aos registros médicos necessários para concluir que a vítima foi submetida a diversas intervenções cirúrgicas em decorrência da perfuração corto cortante e que evoluiu para choque séptico.

A ausência de prontuários médicos específicos da internação na enfermaria não afasta o nexo causal, pois o laudo pericial já estabelece, de forma clara e fundamentada, a relação entre a lesão inicial e o resultado morte.

Ademais, a decisão judicial que indeferiu a requisição de novos documentos médicos (ID 207749794) fundamentou-se no fato de que os elementos já constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial nesta fase processual.

Eventual dúvida quanto ao nexo causal deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, que apreciará de forma exauriente o conjunto probatório produzido em plenário.

Alega-se que o recorrente agiu em legítima defesa, argumentando que a vítima teria iniciado as agressões, arremessando objetos e desferindo coronhadas com uma pistola.

A legítima defesa está prevista no art. 25 do Código Penal:
"Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem".

Para a configuração da legítima defesa, é necessária a presença cumulativa de três requisitos: (i) agressão injusta, atual ou iminente; (II) uso moderado dos meios necessários; (III) defesa de direito próprio ou alheio.

A absolvição sumária por legítima defesa, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, exige demonstração inequívoca da excludente de ilicitude, ou seja, prova plena e incontestável de que o agente agiu em legítima defesa.

No caso em análise, não há prova inequívoca da legítima defesa. A versão apresentada pelo recorrente de que a vítima estaria armada com pistola e teria desferido coronhadas contra ele, até o momento, não encontra amparo nos demais elementos probatórios.

A informante Simone Nogueira Rosa, companheira da vítima, declarou em juízo que não presenciou agressão prévia da vítima contra o acusado, afirmando que quando ouviu os gritos e chegou ao local, o acusado já havia desferido o golpe e se evadido. Questionada expressamente sobre a existência de arma de fogo, Simone declarou que a vítima não detinha posse de nenhuma arma de fogo.

Nenhuma arma de fogo foi apreendida no local dos fatos ou mencionada pelas demais testemunhas.

A informante Andressa Priscila Menezes Brito, companheira do acusado, apresentou versão favorável à defesa, narrando que a vítima teria arremessado objetos e utilizado arma de fogo para agredir o recorrente. Contudo, sua narrativa encontra-se isolada no conjunto probatório e apresenta inconsistências com os demais depoimentos.

Simone declarou que não havia mais ninguém presente no bar no momento dos fatos, enquanto Andressa afirma que estava presente e presenciou toda a dinâmica.

Simone declarou que as câmeras de segurança não estavam funcionando naquela data, enquanto Andressa afirma que havia câmeras no local, mas foi informada que não havia filmagens deste dia.

Essas contradições impedem o reconhecimento inequívoco da legítima defesa nesta fase processual.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de agressão prévia, seria necessário verificar se a reação foi proporcional e moderada, o que também não está demonstrado de forma inequívoca.

Logo, a análise definitiva da alegação de legítima defesa compete ao Tribunal do Júri, que apreciará de forma exauriente o conjunto probatório produzido em plenário, ouvindo as testemunhas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesta fase de pronúncia, não há prova inequívoca da excludente de ilicitude, razão pela qual não é cabível a absolvição sumária.

Subsidiariamente, o recorrente afirma que a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada, argumentando que a discussão evoluiu para agressão grave iniciada pela vítima contra a companheira do acusado e seu filho, descaracterizando a futilidade do motivo.

O motivo fútil está previsto no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, como circunstância qualificadora do homicídio.

Motivo fútil é aquele insignificante, desproporcional ao resultado produzido, revelando a perversidade do agente que ceifa uma vida humana por razão banal.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, firmou o Enunciado n. 2:
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia, quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri".

No caso em análise, a qualificadora do motivo fútil não é manifestamente improcedente. Há elementos probatórios que a sustentam, razão pela qual deve ser mantida, competindo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua procedência ou não.

Por fim, a defesa sustenta que a prisão preventiva deve ser revogada, argumentando que o acusado não teve intenção de obstruir a justiça ou fugir da aplicação da lei penal, que houve esforços para agendar o depoimento com a Delegacia de Polícia, que o acusado se afastou da cidade por medo de ameaças, e que possui condições pessoais favoráveis.

A prisão preventiva está prevista no art. 312 do Código de Processo Penal:
"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".

O art. 313 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, incluindo os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em análise, o crime de homicídio qualificado é punido com pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, enquadrando-se na hipótese de cabimento da prisão preventiva.

A prisão preventiva foi decretada em dezembro de 2024, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta do delito. O recorrente ceifou a vida de pessoa idosa, com quem mantinha relação de amizade, por motivo fútil, demonstrando periculosidade social.

A conveniência da instrução criminal justifica-se pelo fato de o recorrente ter se evadido da Comarca de Primavera do Leste (MT) logo após a prática delitiva, dificultando as investigações e impedindo seu interrogatório na fase policial.

A garantia da aplicação da lei penal justifica-se pelo concreto risco de fuga. O recorrente permaneceu foragido por mais de sete meses,
sendo localizado e preso somente em

2 de maio de 2025
, na Comarca de Trindade (GO), demonstrando que se evadiu não apenas da cidade, mas do próprio Estado de Mato Grosso.

Argumenta-se que houve esforços por parte da defesa para agendar o depoimento com a Delegacia de Polícia, apresentando conversas via WhatsApp (ID 193914923). Contudo, essas conversas ocorreram apenas a partir de dezembro de 2024, ou seja, mais de dois meses após a prática delitiva e mais de um mês após o óbito da vítima, na tentativa de fazer com que o réu fosse ouvido por videoconferência.

Se o recorrente realmente tivesse intenção de colaborar com a justiça, teria se apresentado espontaneamente à Delegacia de Polícia logo após os fatos, e não apenas após a decretação de sua prisão preventiva.

Quanto a alegação de que o acusado se afastou da cidade por medo de ameaças, por si só não afasta a caracterização da fuga, pois se realmente estivesse sofrendo ameaças, deveria ter procurado a proteção das autoridades policiais, e não se evadido para outro Estado.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.

A instrução processual já foi encerrada, mas persistem os fundamentos da garantia da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do delito e o comportamento do acusado após os fatos demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Não há fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva. Os fundamentos que ensejaram sua decretação permanecem presentes, razão pela qual deve ser mantida.

Logo, a prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal, não havendo fatos novos que justifiquem sua revogação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo integralmente a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente Mauricio Alves de França a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, c.c. art. 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal. Mantenho a prisão preventiva do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026